Tribunal: TJSP
Processo: 2333407-50.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: L. G. Costa Wagner
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-11-30
Data de publicação: 2024-11-30

Ementa:
Agravo de Instrumento. Ação declaratória de inexistência de débito c./c indenização de danos morais. Indeferimento de pleito de baixa de restrição creditícia decorrente de apontamento de débito não reconhecido pelo Agravante, ao fundamento de que não demonstrada a prova de que o pedido de cancelamento dos serviços foi de fato efetivado. Agravo subsistente. Embora não se possa inferir com

Ementa:
Agravo de Instrumento. Ação declaratória de inexistência de débito c./c indenização de danos morais. Indeferimento de pleito de baixa de restrição creditícia decorrente de apontamento de débito não reconhecido pelo Agravante, ao fundamento de que não demonstrada a prova de que o pedido de cancelamento dos serviços foi de fato efetivado. Agravo subsistente. Embora não se possa inferir com absoluta certeza a efetivação do pedido de cancelamento, indícios da ocorrência há no "print" de tela de chamada em que expendidos quarenta e um minutos de conversa entre as partes, não se podendo desconsiderar as dificuldade do consumidor quanto à prova do conteúdo das tratativas havidas durante a referida ligação, presumindo-se, todavia, que fosse esse o objetivo. Para além da verossimilhança, presente ainda o risco de dano que possa causar apontamentos cadastrais indevidos. A cautela recomenda que, ratificando-se a tutela recursal deferida, reforme-se a decisão impugnada para fins de levantamentos de apontamentos em nome do Agravante, comandados pela empresa Agravada. RECURSO PROVIDO.